Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-85.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003984-85.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GILMAR MATOS SANTOS - CPF: 826.165.905-49 (RECORRENTE), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DO PLANO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONE FIXO NO NOVO ENDEREÇO - INSTALAÇÃO APENAS DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – FATURAS COM VALORES ACIMA DO PLANO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA NO NOVO ENDEREÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar moralmente o consumidor quando após o pedido de alteração de endereço do serviço prestado (telefone fixo, TV e internet) apenas o serviço de TV é transferido, não havendo a instalação da internet e telefonia fixa, mesmo após reclamação administrativa, inclusive perante o Procon.

Diante da não instalação do serviço e da persistência da cobrança sem a prestação do serviço de internet e telefonia fixa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos de ação de indenização por danos morais, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a restituição do valor de R$ 250,60 a título de repetição do indébito, bem como determinou as
adequações necessárias para que haja a cobrança apenas o valor devidamente contratado (R$ 249,78)
e a condenou ao pagamento da indenização por dano moral (R$ 5.000,00 )
,
em razão da não instalação da
internet
e do telefone fixo no endereço solicitado
,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo afastamento das preliminares levantadas, assim como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

a) CONDENAR a parte Reclamada
à restituição do valor de R$ 250,60 (...)
,
a título de repetição do indébito
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data de cada pagamento da fatura, de acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (19/09/2017), com fulcro no art. 405, do Código Civil.

b) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Como consequência, DETERMINO que a parte Reclamada providencie as adequações necessárias para cobrar apenas o valor devidamente contratado, de R$ 249,78 (...), salvo superveniência novos fatos devidamente comprovados, a fim de evitar cobranças indevidas.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar moralmente o consumidor, afirmando que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e que o valor fixado a título de dano moral se encontra excessivo.

Requerendo o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou alternativamente a redução da indenização por dano moral e que os juros incidam a partir do arbitramento.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente sustenta que é cliente da parte promovida e que havia contratado inicialmente o plano OI FIXO e o OI VELOX (INTERNET), entretanto, em março de 2017, a parte promovida entrou em contrato com o mesmo lhe oferecendo o plano OI TOTAL, para incluir dois pontos da OI TV e OI MÓVEL pelo valor de R$ 259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), conforme protocolo 25896602.

Afirma, que em 14/05/2017 solicitou a mudança de endereço dos pontos, sendo informado naquela oportunidade que em seu endereço havia disponibilidade, entretanto, a parte não providenciou a devida mudança.

Afirma, que a parte promovida não efetuou a mudança de endereço dos pontos e que está efetuando a cobrança de valores superiores ao contratado, tendo realizado diversas reclamações administrativas, inclusive junto ao Procon, porém sem êxito.

Por sua vez, a parte promovida sustenta que os serviços referentes a OI TV estão ativos no novo endereço solicitado pela parte promovente, no entanto, com relação aos serviços de telefonia fixa e internet não houve a instalação pois não havia disponibilidade para o novo endereço, juntando telas constando históricos de ordem de serviços e reparos e de ativação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovado a contratação do plano bem como o pedido de alteração de endereço dos serviços contratados, porém, conforme confessado pela parte promovida em contestação, não houve a instalação da telefonia fixa e internet.

É fato incontroverso que o serviço de internet e telefonia fixa não foram instalados, mesmo após reclamação administrativa junto ao Procon, o serviço não foi prestado tendo a parte promovida efetuado a cobrança pelos referidos serviços.

A despeito da tese de impossibilidade de instalação do serviço, por suposta falta de disponibilidade dos serviços na região, tal fato restou rechaçado, porquanto no curso do processo houve a devida instalação dos serviços conforme informado pela promovente em sede de impugnação.

Portanto, tenho que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de solução administrativa, de modo que o valor fixado a título de indenização por dano moral, fora arbitrado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo reparos a fazer neste aspecto.

No que se refere aos juros, destaco que, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, de modo que necessária a correção da sentença neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar o marco inicial dos juros para a data da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020